Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007886-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ISAQUEU FELIPE SOUZA PEREIRA - CPF: 011.598.821-18 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO CONSIDERADO “NÃO RECOMENDADO” – ABORDAGEM POR VIATURA POLICIAL - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - VIOLAÇÃO - TEMA 22 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Revela-se extremo e desproporcional o ato da Administração Pública de exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão de abordagem policial que constata conduta que, embora reprovável, não apresente potencial ofensivo e tampouco tenha desdobramentos nas esferas cível ou criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Isaqueu Felipe de Souza Pereira contra sentença que ratificou a decisão liminar e denegou a segurança do
mandamus
sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, uma vez que os fatos considerados desabonadores da conduta do ora Apelante, que culminaram na sua eliminação na fase de investigação social do concurso de agente penitenciário, foram por ele admitidos (ID 70051961).

Alega que não restaram dúvidas sobre a sua idoneidade e capacidade para exercício do cargo, e o fato que ensejou a sua eliminação – manuseio de arma de fogo do seu amigo Policial Militar, com envio de fotos pelo whatsapp – não teve a intenção de ameaçar ninguém e não tem o condão de desabonar sua conduta.

Esclarece que das suas Certidões Negativas e Antecedentes Criminais entregues a Banca Examinadora, não consta nenhum fato desabonador da sua conduta a ensejar o reconhecimento de sua inaptidão para o cargo de Agente Penitenciário.

Sustenta que a sentença violou o princípio da presunção de inocência, pois sequer um Boletim de Ocorrência foi registrado sobre o fato o ímpeto do poder discricionário está tornando a Administração Pública, principalmente em casos envolvendo bancas de concursos, numa instituição que não age apenas pelo zelo, moralidade e legalidade, mas com demasiado preconceito, abuso e antipatia.

Aduz que a discricionariedade do ato administrativo é relativa, podendo haver controle por parte do Poder Judiciário, sobretudo se caracterizada arbitrariedade ou falta de razoabilidade, como alega ter ocorrido neste caso.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença.

Regularmente intimada, a autoridade coatora Apelada não apresentou contraminuta (id. 70051967).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 78860981).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, depreende-se que o Apelante participou de Concurso Público regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH, para formação de cadastro reserva para o cargo de Agente Penitenciário, realizado pela realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos- SEJUDH.

Embora aprovado nas fases de prova objetiva, de exame de saúde, aptidão física e avaliação psicológica, a investigação social o considerou “não recomendado”, sob o argumento de ter sido identificado fatos que revelaram que o candidato mantém comportamento incompatível do que se espera de um servidor público.

Diante disso, visando transpor o obstáculo que lhe foi apresentado, impetrou Mandado de Segurança, cuja ordem foi denegada e ensejou a interposição do presente recurso.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o fato supostamente desabonador de sua conduta foi o manuseio de arma de fogo de um amigo policial durante uma curta viagem de carro, com envio de fotos a amigos via whatsapp, constatados em abordagem policial de rotina.

Pois bem. Sobre a fase de investigação social, o Edital que regulamentou o certame dispõe:

15.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.

(...)

15.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

No entanto, em que pese ter sido impróprio o comportamento do Apelante, observa-se que sua conduta não caracterizou ofensa com potencial de gravidade à terceiros a ponto de macular seus antecedentes e ensejar sua não recomendação na última fase do concurso público.

Como bem observou o Apelante, sequer foi lavrado Boletim de Ocorrência dos fatos, que não apresentaram desdobramento jurídico nas esferas civil ou criminal.

Mutatis mutandis
, pertinente registrar que o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, e. Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, brilhantemente ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes a esfera penal a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (negritei)

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Assim, se o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que nem mesmo a existência de inquérito ou ação penal em andamento autoriza a restrição da participação do candidato em concurso público, quiçá mera abordagem do candidato em blitz policial, com advertência pelo manuseio indevido de arma de fogo e divulgação de imagens.

A conclusão da investigação social pela eliminação do candidato Apelante, nos termos em que ocorreu, configura medida extrema por parte da Administração Pública, que fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Como se sabe, a razoabilidade impõe que a atuação do agente público seja pautada por critérios aceitáveis do ponto de vista da lógica e coerência, enquanto a proporcionalidade exige equilíbrio entre os meios usados pela Administração e os fins que pretende alcançar.

Neste caso, repita-se, há um abismo entre o pouco ou nenhum potencial ofensivo da conduta do Apelante e a sanção máxima a ele aplicada, de eliminação na quinta fase do certame, o que caracteriza, repita-se, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, e à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal, deve ser reformada a sentença ora recorrida.

Forte nestas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação e reformo a sentença para conceder a segurança e tornar nula a decisão da Diretoria de Inteligência Penitenciária, para que o Apelante prossiga para a etapa de classificação do Concurso Público para formação de cadastro reserva no cargo de Agente Penitenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021